Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que, nos autos doTermo Circunstanciado de Ocorrência, sob n. 0703410-29.2023.8.07.0008, indeferiu o processamento de apelação. A impetrante sustenta, em brevíssima síntese, que não compete à autoridade coatora a realização do juízo de admissibilidade do recurso. Afirma que a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação diante da ausência de análise pela Turma Recursal da Apelação Criminal interposta. Requer a concessão da liminar para determinar a distribuição da apelação a uma das Turmas Recursais. O Ministério Público oficiou pela não concessão da segurança. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Ademais, o mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, "caput", da Lei n° 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. No caso, a inicial do remédio constitucional não foi devidamente instruída com a decisão em relação à qual se insurge a impetrante. Ante o exposto, a ausência de documento imprescindível à análise do pedido impede o conhecimento do writ, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.